Tribunal: TCU
Processo: 012.122/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1384/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os presentes autos tratam de representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) versando sobre possível utilização indevida, por parte da Universal Importação, Exportação e Comércio Ltda., do tratamento favorecido dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) pela Lei Complementar no 123, de 2006; Considerando que, por meio de oitiva, teria sido assinalado prazo de quinze dias para que a empresa solicitada se manifestasse sobre " a sua participação em vários certames públicos em 2017 se autodeclarando indevidamente microempresa ou empresa de pequeno porte (ME/EPP), visando ao gozo dos benefícios conferidos pelos arts. 42 a 48 da Lei Complementar 123/2006, tendo auferido no ano anterior (2016) faturamento acima do limite legal de enquadramento de EPP (auferido o total de R$ 4.806.122,52, considerando apenas os pagamentos registrados no Siafi), contrariando a finalidade e os requisitos legais previstos no art. 3o, inc. II, da Lei Complementar 123/2006 "; Considerando que, em resposta acostada à Peça o 10, a Universal alegou, em síntese, o seguinte: i. a contabilidade da empresa seria realizada por regime de competência e não por regime de caixa; ii. dos R$ 4.806.122,52 recebidos do Governo Federal em 2016, " mais de R$ 2.000.000,00 " seriam relativos a exercícios anteriores; iii. no ano de 2016 teria auferido receita bruta de R$ 3.407.868,47, abaixo, portanto, do limite estabelecido na Lei Complementar no 123/2006 para enquadramento como EPP; Considerando que, segundo análise da unidade técnica à Peça no 18, dados do Portal da Transparência demonstram que, entre 1/1 e 31/12/2016, teriam sido pagos à Universal, via Siafi, R$ 5.298.873,72, dos quais R$ 2.286.157,74 a título de restos a pagar; Considerando, assim, que somente R$ 3.012.715,98 dos pagamentos registrados no Siafi à Universal em 2016 tenderiam a, de fato, constituir a receita bruta do ano-calendário de 2016, dentro do limite previsto no art. 3o, II, da LC no 123/2006; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.122/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: não se aplica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhada da cópia do parecer da unidade técnica, à Universal Importação, Exportação e Comércio Ltda., para ciência; e 1.7.2. arquive o presente processo.